Tribunal: STF
Processo: AI 630749
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
   MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
   REGIME CELETISTA. ESTABILIDADE. DISPENSA IMOTIVADA.
1.      Prevalece
   neste Tribunal o entendimento de que a interpretação da lei
   processual na aferição dos requisitos de admissibilidade dos
   recursos trabalhistas tem natureza infraconstitucional. Eventual
   ofensa à Constituição só ocorreria de forma indireta.
2.      A
   estabilidade dos servidores públicos não se aplica aos
   funcionários de sociedade de economia mista. Estes são regidos
   por legislação específica [Consolidação das Leis Trabalhistas],
   que contém normas próprias de proteção ao trabalhador no caso de
   dispensa imotivada. Precedentes.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.